Tribunal: TJMT
Processo: 1018905-53.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018905-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), C. A. SCHWINN - CNPJ: 03.188.970/0001-50 (AGRAVANTE), CELIR ADAO SCHWINN - CPF: 474.345.701-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL –
SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF)
–
CIÊNCIA
INEQUIVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR, OU DE BENS PENHORÁVEIS – INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
– DECISÃO REFORMADA.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
.

2. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada, ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

3. Não sendo demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a
Súmula
n.º
106
, do STJ.

4.
Incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nas hipóteses de extinção da execução fiscal decorrente de prescrição intercorrente, ainda que arguida em sede de exceção de pré-executividade.

5. Recurso provido. Decisão reformada.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
, interposto por
C. A. SCHWINN e OUTROS
, contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína, MT, que, nos autos da presente ação de execução fiscal, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da parte agravante, afastou a ocorrência da prescrição intercorrente suscitada na exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora recorrente e, consequentemente, determinou o prosseguimento da execução fiscal, nos seguintes termos (ID. 123808057 – processo n.º 0000757-77.2016.8.11.0025):

“(...)

V
istos,

Cuida-se de exceção de pré-executividade aviada por C A SCHWINN EPP em face a pretensão executória fiscal escorada na Certidão de Dívida Ativa nº 20147077, porque, segundo o excipiente, entre a data de propositura da execução (rectius, do primeiro despacho de recebimento da execução) e o momento em que disparou a contagem do prazo prescricional estabelecido no art. 174 do CTN teriam decorrido bem mais que 5 anos, justificando a extinção do crédito tributário na forma do art. 156, V, do CTN.

Segundo o argumentado pelo excipiente, nos tributos sujeitos a lançamentos por homologação (IPI, ICMS, PIS, IR, etc.) o termo a quo do lustro prescricional para eventual cobrança do tributo adequadamente declarado e não pago será o dia seguinte da data estabelecida como vencimento para o pagamento da obrigação tributária e como a data do vencimento coincidiria com a da declaração do tributo, sem recolhimento, ou seja, no caso em tela, nos períodos compreendidos entre maio de 2007 e novembro de 2009, a pretensão executória fiscal estaria completamente fulminada pelo tempo, já que a execução foi proposta somente em abril de 2016.

Em seguida, afirma ter havido a prescrição intercorrente do crédito tributário, porque do recebimento da execução (abril de 2016) até a efetiva citação (outubro de 2022) decorreram bem mais de 6 anos, demonstrando a falta de diligência do credor em excutir o crédito fiscal e justificando a extinção da ação executória, nos termos delineados no art. 40 e parágrafos da LEF e balizados pelo STJ no REsp nº
1.340.553/RS.

A Fazenda Pública Estadual se manifestou alegando a não aplicabilidade da exceção de pré-executividade às execuções fiscais, porque a defesa do executado somente poderia ser feita nos moldes do art. 16 da lei federal, e, no mérito, afirmou não existir prescrição do direito de executar o crédito tributário, porque entre a data do lançamento, em dezembro de 2012 e o ajuizamento da execução fiscal não decorreram mais de 5 anos, nem prescrição intercorrente, porque não haveria paralisação injustificada do feito a ensejar a aplicação da norma delineada no art. 40 da LEF.

É o que cabia relatar.

FUNDAMENTO e DECIDO

De saída, é preciso deixar bem demarcado que o cabimento da chamada exceção de pré-executividade nas execuções fiscais, é questão já pacificada nas Altas Cortes, que definiram ser perfeitamente possível o manejo do incidente processual desde que a alegação trazida pelo devedor não dependa de dilação probatória, nos termos da Súmula n. 393/STJ, verbis:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

No caso em apreço, verifica-se que a defesa apresentada pelo executado diz respeito à suposta ocorrência da prescrição do crédito tributário posto em cobrança, o que, por possuir relação direta com a validade/higidez do crédito tributário, assume a condição de matéria de ordem pública e legitima a discussão em âmbito incidental à execução.

Fixadas essas premissas, verifica-se que o cerne da controvérsia está na identificação do momento em que teria ocorrido, efetivamente, a constituição do crédito tributário, porque, de acordo com a excipiente, os fatos geradores remontam aos anos de 2007 até 2009 e na intelecção jurisprudencial, por se tratar de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, havendo a declaração do fato gerador, sem recolhimento do tributo, já estaria demarcado o seu vencimento e, portanto, iniciada a contagem para o ato de lançar e executar o crédito.

Como é sabido, o ICMS é tributo sujeito à modalidade de lançamento “por homologação”, isto é, trata-se de relação tributária em que, por expressa designação legal, o contribuinte antecipadamente recolhe o tributo, não sendo necessário qualquer ato do ente público, ficando o lançamento sujeito a posterior homologação/convalidação administrativa, ou seja, “o lançamento administrativo denominado por homologação”.

Na hipótese em análise, verifica-se que o executado não promoveu a declaração, tampouco recolhimento do imposto, o significa dizer que o lançamento, que deveria seguir a regra do art. 150, § 4º do CTN, convola-se, automaticamente, em tributo sujeito ao lançamento de ofício pela administração tributária, o que decorre da interpretação teleológica das regras dos arts. 149 c/c 173, I, do CTN

Nessa esteira, é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, sumulado pelo verbete 555 do Tribunal da Cidadania, in litteris:

“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Nesse diapasão, considerando que os fatos geradores ocorreram entre maio de 2007 e outubro de 2009 e que, comprovadamente, o aviso de cobrança em conta corrente fiscal foi expedido ao contribuinte em 18/06/2012 e, posteriormente, encaminhado ao DOE em 19/06/2012, conforme id. 111432902, é bastante obvio concluir que nenhum dos fatores geradores ocorridos entre 2007 e 2009 estavam fulminados pelo tempo quando foram objeto de constituição definitiva pela Administração Pública, isto é, quando foram “lançados e notificados/cientificados” ao contribuinte.

De acordo com o registrado no Sistema de Notificação Eletrônica da SEFAZ/MT, a ciência sobre a constituição do crédito se deu em 20/06/2012 ao passo que quanto aos primeiros fatos geradores (maio de 2007) o dever de lançar, como se apontou anteriormente, iniciou-se em 1º/1/2008, isto é, menos de 5 anos antes, logo, de decadência não há que se falar.

Em seguida, CDA foi inscrita em dívida ativa em 06/06/2014, e a execução fiscal ajuizada em 02/03/2016 (id. 49289392 – pag. 7), sendo a inicial recebida em 04/04/2016 (id. 49289392 – pag. 17/18), não havendo como se compreender qual o motivo de ter o executado vislumbrado decurso do quinquênio prescricional nessa hipótese.

Sendo assim, por absolutamente descabida, rejeito a tese defensiva de ocorrência da prescrição ou da decadência tributária no caso em riste e passo a analisar o argumento de ter o crédito se extinguido pela prescrição intercorrente, já que, entre o recebimento da inicial e a citação teriam decorrido mais de 6 anos e meio.

O argumento novamente não se sustenta porque toda a construção engendrada no REsp nº 1.340.553/RS parte do pressuposto que a não localização do devedor ou de seu patrimônio não tenha como causa as características da própria máquina judiciária, na medida em que os temas 566 a 571/STJ não revogaram nem infirmaram a jurisprudência das Cortes no sentido de ser impossível imputar à parte os ônus por eventual inercia ou morosidade inerentes ao sistema judiciário, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – DEMORA DA CITAÇÃO – AFASTADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 106/STJ – DEMORA POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Embora reste evidente o transcurso de lapso temporal superior ao prazo prescricional, tal fato ocorreu em razão da morosidade no cumprimento dos atos processuais necessários para efetivação da citação do devedor, em nada tendo contribuído o exequente. Resta evidente que incide no caso sub examine a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte redação: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". (TJ-MS - AC: 08327274420158120001 MS 0832727-44.2015.8.12.0001, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 21/07/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2021).

No caso em tela, determinada a citação via Correios, o AR voltou não cumprido, por insuficiência de endereço (responsabilidade da partes), tendo a exequente requerido que a citação se desse por mandado (id. 49289392 – pag. 21), pedido que foi protocolado em 27/01/2017 e deferido em seguida, porém, o mandado somente veio a ser cumprido em 09/08/2018 (id. 49289392 – pag. 42) porque nesse período todo os meirinhos ficaram aguardando o recolhimento das custas judiciárias para realização da diligência, o que era, por expressa determinação do STF (Suspensão de Segurança nº 2017/0159664-5) indevido.

Vale dizer: entre janeiro de 2017 e agosto de 2018, a demora, o atraso na tentativa de localização e citação do devedor não podem ser atribuídos a mais ninguém, senão à máquina judiciaria e isso é o suficiente a concluir que, descontado esse tempo, não ocorreu, no caso em tela, a prescrição intercorrente, porque somente depois de agosto de 2018 é que se pode ter como iniciado o prazo de suspensão anua do processo, na forma do art. 40, § 2º da Lei n. 6.830/80 e do Tema 566/STJ.

Dito isso, entre agosto de 2018 e outubro de 2022 não decorreram 5 anos, e, por conseguinte, não há prescrição intercorrente a ser reconhecida na hipótese.

Assim, forte no que consta na fundamentação supra, conheço da exceção de pré-executividade suscitada pelo devedor mas rejeito-a, afastando as alegações de prescrição do direito de executar o crédito tributário, seja sob a ótica do art. 174 do CTN, seja sob a ótica do art. 40 da LEF.

Em seguida, intime-se a Fazenda Pública a dar impulso à execução, requerendo o que entender de direito para constrição patrimonial da devedora, sob pena de aplicação dos temas fixados na jurisprudência do STJ agora no pertinente à higidez patrimonial da devedora.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Juína/MT, 20 de julho de 2023.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito
”.

Em suas razões, aduz a parte agravante, em síntese, que, ao contrário do entendimento do juízo
a quo,
operou-se a prescrição no caso em apreço, asseverando:

“
Desse modo, a ação executiva fora promovida em desfavor do Excipiente, em 02/03/2016 (Num. 49289392 - Pág. 15), na data de 04/04/2016 (Id. Num. 49289392 - Pág. 17/18), com o despacho inaugural do juízo, fora interrompida a prescrição. (LEF, art. 8º, § 2º)

Certificou-se que no dia 20/10/2022, o Excipiente foi devidamente citado (Num. 96823925 - Pág. 1-5).

Nessa ocasião o processo executivo já se arrasta há mais de 06 anos e, apesar das sucessivas oportunidades, o Excepto se quer foi diligente na tentativa de citação da Excipiente”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“
a) Seja recebido o recurso no seu regular efeito devolutivo;

b) Seja a Agravada intimada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, nos termos do NCPC/2015, art. 1.019, inciso II;

c) Seja ao final dado PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão interlocutória, reconhecendo: ( i ) a prescrição intercorrente à luz do que prevê o § 4º, do art. 40, da Lei de Execução Fiscal com extinção da presente execução; ( iii ) o arbitramento dos honorários observando os limites contidos no art. 85 nos parag. 3º, 4º, 5º e 6º do CPC”.

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais pugna pelo não provimento do recurso (ID. 184847154).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
, interposto por
C. A. SCHWINN e OUTROS
, contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína, MT, que, nos autos da presente ação de execução fiscal, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da parte agravante, afastou a ocorrência da prescrição intercorrente suscitada na exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora recorrente e, consequentemente, determinou o prosseguimento da execução fiscal
.

Da análise dos autos, verifica-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 02.03.2016, a ação de execução fiscal de n.º 0000757-77.2016.8.11.0025, em desfavor de
C. A. SCHWINN e OUTROS
, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 20147077, cujo valor alcançava a importância de R$ 253.562,46 (duzentos e cinquenta e três mil e quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou, em 04.04.2016, a citação da parte executada, cuja carta de citação retornou negativa (ID. 49289392 – pág. 17/18 – processo n.º 0000757-77.2016.8.11.0025).

A parte exequente teve ciência inequívoca do ato negativo no dia 05.10.2016, quanto recebeu o processo em carga (ID. 49289392 – pág. 20 – processo n.º 0000757-77.2016.8.11.0025).

A parte credora, então, pugnou, pela citação por oficial de justiça, cujo mandado retornou sem êxito, consoante certificado no ID. 49289392 – pág. 42 – processo n.º 0000757-77.2016.8.11.0025).

Após outras diligências negativas, a parte executada foi citada, em
20.10.2022
(ID. 96823925 – processo n.º 0000757-77.2016.8.11.0025).

Na sequência, a parte devedora apresentou exceção de pré-executividade, suscitando a ocorrência da prescrição intercorrente, o que veio a ser rejeitado pelo magistrado
a quo
e deu ensejo à interposição do vertente recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal, que, na espécie é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n. 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Ademais, nos termos do voto do Excelentíssimo ministro Mauro Campbell Marques, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

Insta consignar que, como bem registrado pelo juízo de primeiro grau, a Fazenda Pública não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva citação da parte executada, ao passo que, tomou ciência da diligência negativa na data de
05.10.2016
, iniciando, portanto, a suspensão de 01 (um) ano prevista no art. 40, da Lei n.º 6.830/80.

A propósito,
“o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”
(REsp 1.340.553/RS).

Assim, em
05.10.2016
passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em
05.10.2017
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que foi alcançada em
05.10.2022
, sendo que a citação por edital ocorreu em
20.10.2022
.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto da demanda executiva foram alcançados pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, da Lei. 8.630/80.

Além disso, em que pese a parte credora alegar a necessidade da aplicação da súmula n.º 106, do STJ, em razão de suposta morosidade do poder judiciário, a vagarosa marcha processual não pode ser atribuída à máquina judiciária ou ao juízo, mas sim à inércia da parte exequente, ora agravada, em promover a citação da parte devedora, o que acabou por obstar o regular e célere processamento do processo executivo.

Portanto, não demonstrado que o transcurso do prazo prescricional tenha sido motivado por problemas inerentes ao poder judiciário, é insubsistente a aplicação da súmula n.º 106, do STJ.

Por derradeiro, no tocante aos honorários pretendidos, concluo que não são cabíveis.

Isso porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não é cabível a fixação de honorários advocatícios nas hipóteses de extinção da execução fiscal decorrente de prescrição intercorrente.

[...] III - A decisão agravada está consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos em que ocorre a prescrição intercorrente, não há condenação em honorários da Fazenda Pública.

IV - Nesse sentido, na definição do Tema n. 421 dos
recursos
especiais repetitivos, aventado pela recorrente, afirmou-se apenas a possibilidade de fixação de honorários em exceção de pré-executividade, quando seu acolhimento acarreta o fim da execução.
Entretanto, se o motivo for a prescrição intercorrente, a incidência é de outros precedentes posteriores
. ( AgInt no REsp n. 1.929.415/SC,
relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2013706/GO,
relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de maio de 2022). [sem negrito no original]

[...]
Em razão do princípio da causalidade, a decretação da prescrição intercorrente não autoriza a condenação do exequente em verba honorária, inclusive em sede de execução fiscal
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1931202/RS,
relator
Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2021). [com negrito no original]

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que a tese de
recursos

repetitivos:

“
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da execução fiscal pelo acolhimento de exceção de pré-executividade
”

(Tema nº 421), não se aplica à hipótese de extinção da execução fiscal decorrente da decretação de prescrição intercorrente, ainda que arguida em sede de exceção de pré-executividade.

[...]
O
acórdão
embargado está consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos em que ocorre a prescrição intercorrente, não há condenação em honorários da Fazenda Pública, fazendo-se um
distinguishing
quanto ao Tema n. 421 dos
recursos
especiais repetitivos
. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgInt no REsp 1892578/CE,
relator
Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de março de 2022). [sem negrito no original]

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente no processo executivo de n.º 0000757-77.2016.8.11.0025. Por conseguinte
,
com base nos princípios da razoabilidade e economia processual, aplico o efeito translativo e

JULGO EXTINTA
a execução fiscal de origem (
n.º 0000757-77.2016.8.11.0025)
, nos termos do art. 924, V, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024